Tribunal: STF
Processo: MS 28180
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – INÉRCIA – EXTINÇÃO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Lindoval Marques de Brito insurge-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, formalizada em 28 de julho de 2019, na revisão disciplinar nº 200810000031956, por meio da qual inadmitido o pedido de revisão e determinada a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de Minas Gerais, a fim de apurar eventual prática de infração disciplinar.
          Sustenta violado o devido processo legal, considerados o contraditório e a ampla defesa, no que iniciada imediatamente a execução da medida determinada pelo Relator – comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil –, embora cabível recurso previsto no artigo 115 do Regimento Interno do Conselho.
          Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato atacado, determinando-se à autoridade impetrada que solicitasse a devolução do Ofício nº 0432/SG/CONS, de 29 de julho de 2009, com recomendação ao destinatário para desconsiderar o respectivo teor. Busca, alfim, o deferimento da ordem, de modo a impedir a referida comunicação à Ordem dos Advogados enquanto não alcançado o trânsito em julgado no procedimento administrativo.
          Vossa Excelência, em 29 de agosto de 2009, implementou a medida acauteladora.
          O Conselho Nacional de Justiça prestou informações.
    O Ministério Público Federal opina pelo indeferimento da ordem.
          Vossa Excelência, em 18 de fevereiro de 2020, instou o impetrante a dizer, de forma justificada, sob pena de extinção, acerca do interesse na sequência do mandado de segurança.
          Em 24 de março último, a Secretaria Judiciária certificou a ausência de resposta. 
    2. O silêncio do impetrante relativamente ao despacho por meio do qual se pretendeu elucidar possível perda de objeto revela, a esta altura, falta de interesse no prosseguimento da demanda. 
    3. Extingo o processo sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, incisos III e VI, do Código de Processo Civil. 
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator